Tribunal: TJDFT
Processo: 0738269-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738269-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE BRUNO SAMPAIO DOS SANTOS AGRAVADO: GENIVALDO PEREIRA VIDAL DECISÃO 1. O devedor agrava (id 52319552) contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0719409-76.2019.8.07.0003, id 168995723) que rejeitou a impugnação referente ao bloqueio Sisbajud, por julgar que não foi comprovada a impenhorabilidade da verba (CPC 833, IV). Afirma, em suma, que foi bloqueado o montante total de 1.283,60 – R$ 467,02 (Banco Inter) + R$ 250,16 (Nubank) + R$ 566,42 (Picpay) –, e que tal valor é proveniente de salário, depositado no Banco Inter, com subsequente transferência para as contas Nubank e Picpay, visando a facilitar a gestão das suas dívidas, tratando-se, pois, de verba impenhorável (CPC 833, IV e X). Assinala que o caso não se ajusta à exceção prevista no CPC 833, §2o, nem permite a relativização da proteção em exame, visto que aufere renda mensal inferior a dois salários-mínimos. Alega que a impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos (CPC 833, X), consoante a jurisprudência do STJ, independe do tipo de conta, poupança ou conta-corrente, ou das respectivas movimentações. Pede a antecipação da tutela recursal, para desbloquear a quantia constrita ou, ainda, para impedir o levantamento pelo credor. 2. À primeira vista, a alegada impenhorabilidade não foi comprovada. O recorrente realizou diversas movimentações bancárias, não se podendo dizer, assim, que a verba bloqueada é proveniente de salário. Observo, ainda, que o Juízo a quo condicionou o levantamento da verba pelo credor à preclusão da decisão agravada. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 30/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator